Tribunal: TJMT
Processo: 1024118-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024118-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 88.315.379/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - CPF: 936.925.360-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar a suspensão do processo executivo, aguardando julgamento de mandado de segurança, sem reconhecer a extinção do feito.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o alegado depósito integral do crédito tributário em mandado de segurança anterior ao ajuizamento da execução fiscal é suficiente para determinar a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
O depósito integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

4.
Para que se configure a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é imprescindível que o depósito integral esteja inequivocamente comprovado nos autos
do mandado de segurança
.

5.
A mera alegação de depósito, sem a devida comprovação documental de sua integralidade, não é suficiente para configurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral exige comprovação documental inequívoca de sua integralidade nos autos do mandado de segurança anteriormente ajuizado, não sendo suficiente a mera alegação para determinar a extinção da execução fiscal
."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 271, REsp 1140956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1032207-26.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para determinar somente a suspensão do processo executivo, aguardando o julgamento definitivo do mandado de segurança n. 1005543-89.2022.8.11.0041, sem reconhecer a extinção do feito executivo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o valor do crédito tributário cobrado na presente execução está integralmente depositado nos autos do mandado de segurança n. 1005543-89.2022.8.11.0041 desde 09.11.2022, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal em 24.8.2023, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN.

Argumenta que, diante da suspensão da exigibilidade por depósito integral anterior ao ajuizamento executivo, impõe-se a extinção da execução fiscal e não somente sua suspensão.

Subsidiariamente, requer o afastamento dos juros e multa de 20%, alegando ausência de cometimento de infração pela agravante e inexistência de mora.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
in
deferido (Id.
301419387
).

A parte agravante opôs embargos de declaração
(Id. 303257898
)
, mas foram rejeitados (Id. 304703375).

A parte agravante interpôs agravo interno no Id. 310524851.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
302366890
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1032207-26.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para determinar somente a suspensão do processo executivo, aguardando o julgamento definitivo do mandado de segurança n. 1005543-89.2022.8.11.0041, sem reconhecer a extinção do feito executivo.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o instituto da suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se disciplinado no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que estabelece as hipóteses em que a Fazenda Pública fica temporariamente impedida de exigir o cumprimento da obrigação tributária.

Dentre essas hipóteses, destaca-se o inciso II do referido dispositivo, que prevê a suspensão da exigibilidade mediante
"depósito do seu montante integral"
, conforme se vê:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

II -
o
depósito do seu montante integral
; (...)."
[
g.n
.].

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a realização de depósito integral do crédito tributário em ação judicial ajuizada anteriormente à execução fiscal tem o condão de suspender a exigibilidade do débito, impedindo a inscrição em dívida ativa e o prosseguimento da execução fiscal.

Nessa linha, foi editado o Tema n. 271 do STJ, que estabeleceu que
"os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta"
(REsp 1140956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24/11/2010).

Na origem, alega-se a cobrança de créditos tributários da competência de outubro de 2022, no valor total de R$ 58.529,67 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo o valor original de R$ 39.452,06
(trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos)
, conforme a CDA n. 2023753332.

No caso concreto,
embora a parte agravante alegue que o valor do tributo foi integralmente depositado nos autos do mandado de segurança n. 1005543-89.2022.8.11.0041, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, da análise dos autos do referido mandado de segurança, não restou devidamente comprovado o depósito do montante integral do valor objeto da presente execução.

Isso porque, para que se configure a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, II, do CTN, é imprescindível que o depósito integral do crédito tributário executado esteja inequivocamente comprovado nos autos do mandado de segurança.

A mera alegação de depósito, sem a devida comprovação documental de sua integralidade, não é suficiente para configurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Quanto ao pedido subsidiário para afastamento dos juros e multa de 20%, verifica-se que tal matéria não foi apreciada pelo d. Juízo
a quo
, que se limitou a determinar a suspensão do processo executivo com base no art. 313, V, "a", do CPC. A análise de tal pretensão por este e. Tribunal
de Justiça
configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual deixo de conhecer do pedido subsidiário formulado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025